Tribunal: STF
Processo: HC 95067
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO DO PROCESSO EM
   PRAZO RAZOÁVEL. HC DEFERIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR  AO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PROCEDA AO JULGAMENTO DE HC
   IMPETRADO HÁ QUASE TRÊS ANOS. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS DEMAIS TESES ORA
   DEDUZIDAS.
1.      A Constituição do Brasil estabelece, em seu art.
   5º, inc. LXXVIII que "a todos, no âmbito judicial e
   administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
   os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
2.      Habeas
   corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça há quase três
   anos. Constrangimento ilegal consubstanciado na incerteza da
   ocorrência de provimento judicial eventualmente ainda útil à
   pretensão defensiva, especialmente porque se trata de paciente
   preso.
        Ordem concedida, parcialmente, para determinar ao
   Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento imediato
   do habeas corpus, ficando prejudicado o exame das demais teses
   deduzidas nesta impetração.